Tribunal: TJSP
Processo: 1000794-51.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Alegação do réu de nulidade do processo principal, por não ter sido intimado acerca da designação do leilão judicial do imóvel – Julgamento dos embargos de terceiro no 0115182-76.2012.8.26.0302 em que restou reconhecida a subsistência da penhora sobre o bem, caracterizada a fraude à execução perpetrada pelo réu e pela executada – Discussão, ademais,

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Alegação do réu de nulidade do processo principal, por não ter sido intimado acerca da designação do leilão judicial do imóvel – Julgamento dos embargos de terceiro no 0115182-76.2012.8.26.0302 em que restou reconhecida a subsistência da penhora sobre o bem, caracterizada a fraude à execução perpetrada pelo réu e pela executada – Discussão, ademais, acerca da nulidade da arrematação, que devem ser arguidas em ação própria – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – Aplicação do art. 292, §3o, do CPC – Valor da causa que deve refletir o conteúdo patrimonial da discussão - REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE – Decaimento mínimo dos autores – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Deve a parte ré arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E APELO ADESIVO DOS COAUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000794-51.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante/apelado
PEDRO LUIZ GUILHERME CRUZ, são apelados/apelantes MARCELO SGANZELLA,
PAULO ROBERTO ZAPPAROLI e EDUARDO JOSÉ ZAPPAROLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo do réu e deram parcial provimento ao apelo adesivo dos autores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-51.2016.8.26.0581 -Voto no 29313 - cadh
2
Voto no 29339
Apelação no 1000794-51.2016.8.26.0581
Comarca: São Manuel 2a Vara
Apelantes/Apelados: Marcelo Sganzella e outros; Pedro Luiz Guilherme Cruz
Juiz 1a Inst.: Dr. Josias Martins de Almeida Júnior
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÕES AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE Alegação do
réu de nulidade do processo principal, por não ter sido intimado
acerca da designação do leilão judicial do imóvel Julgamento
dos embargos de terceiro no 0115182-76.2012.8.26.0302 em que
restou reconhecida a subsistência da penhora sobre o bem,
caracterizada a fraude à execução perpetrada pelo réu e pela
executada
Discussão, ademais, acerca da nulidade da
arrematação, que devem ser arguidas em ação própria

CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA POSSIBILIDADE
Aplicação do art. 292, §3o, do CPC Valor da causa que deve
refletir o conteúdo patrimonial da discussão - REDISTRIBUIÇÃO
DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
NECESSIDADE

Decaimento mínimo dos autores
Inteligência do art. 86,
parágrafo único, do CPC Deve a parte ré arcar integralmente
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E APELO ADESIVO DOS
COAUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
A r. sentença de fls. 173/178, nos autos da ação
de imissão de posse movida por MARCELO SGANZELLA, EDUARDO JOSÉ
ZAPPAROLI e PAULO ROBERTO ZAPPAROLI contra PEDRO LUIZ
GUILHERME CRUZ, julgou parcialmente procedente o pedido, para imitir a parte
autora na posse do imóvel, além de condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos materiais, a título de taxa mensal de ocupação no valor
correspondente a R$.2.000,00, com correção monetária desde a propositura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-51.2016.8.26.0581 -Voto no 29313 - cadh
3
juros de mora a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca,
determinou que cada parte arcasse com metade das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade deferida.
Irresignado,
apela
o
réu
(fls.
180/182),
sustentando, em síntese, que não há comprovação de que foi intimado cerca do
leilão judicial, consoante determina a Lei 9.514/97, caracterizando a nulidade do
processo principal, que deu origem à imissão de posse.
Recorrem adesivamente os coautores (fls.
197/215), alegando, em síntese, que tiveram seu pedido integralmente acolhido,
razão por que o réu deve suportar os ônus decorrentes da sucumbência, bem
como pugnam pela alteração do valor da causa para aquele pedido na petição
inicial.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 185/196), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.

É o relatório, passo ao voto.
Buscam os coautores a imissão na posse do
imóvel, objeto da matrícula no 5992, do CRI de São Manuel/SP, que, em
25.11.2014, foi arrematado em hasta pública realizada nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento no 3001348-542013.8.26.0581.
Afirmam que, em 09.01.2015 foi assinado o auto
de arrematação, sendo a respectiva carta expedida em 23.04.2015, a qual foi
levada a registro, processando-se a transferência da propriedade aos coautores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-51.2016.8.26.0581 -Voto no 29313 - cadh
4
Alegam que o imóvel, todavia, se encontra
ocupado pelo réu, que se recusa a desocupá-lo.
O recurso do réu não comporta provimento,
dando-se parcial provimento ao apelo adesivo dos autores, tão somente
para redistribuir os ônus decorrentes da sucumbência.
I -- Absolutamente descabida a alegação do réu
de nulidade do processo principal, que versava sobre dívida de sua ex-cônjuge,
no qual foi arrematado o imóvel, objeto da lide, por não ter sido intimado acerca
da designação do leilão judicial, cuja titularidade lhe pertencia, conforme
exigência legal da Lei no 9.514/97.
Primeiro porque, no julgamento da apelação
interposta nos autos dos embargos de terceiro no 0015182-76.2012.8.26.0302
opostos pelo réu, com trânsito em julgado se deu em 24.05.2017, esta C. 32a
Câmara de Direito Privado, reconheceu a subsistência da penhora sobre o
imóvel, caracterizada a fraude à execução perpetrada pelo apelante e pela
executada Maria Cristina Pardini, sua ex-companheira.
Na oportunidade, assim restou consignado:
“APELAÇÃO LOCAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO
Sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, em razão de
dissolução de união estável em que se atribuiu ao embargante, em
partilha, o imóvel objeto da lide, penhorado e arrematado Ausência de
prova da posse do imóvel pelo embargante, alegada apenas com base no
acordado em dissolução de união estável mantida entre a fiadora da
locação e o embargante, de 1995 a 2005
Formalização da dissolução
anos após o término da convivência e poucos dias depois do ajuizamento
da ação de despejo por falta de pagamento, que originou a penhora, cuja
subsistência se discute, figurante a convivente da união extinta como
fiadora Posterior entrega do bem inteiramente ao embargante em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-51.2016.8.26.0581 -Voto no 29313 - cadh
5
da relação extinta comparável à alienação em doação, em fraude à
execução. Nítido o intento de transferir ao embargante a totalidade do
bem penhorado antes de titularidade exclusiva da fiadora e ora executada.
Ineficácia da partilha sobre bem antes garantidor da obrigação em fase de
cumprimento de sentença - Embargos de Terceiro improcedentes

Subsistência da penhora e consequente regularidade da arrematação em
hasta pública - SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO, com
inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.”1

Assim, se o bem sequer lhe pertencia, não há
sentido falar em necessidade de qualquer cientificação quanto à designação da
hasta pública.
Em segundo lugar, como bem consignou o MM.
Juízo a quo:
“Ressalta-se que as alegações tecidas pelo requerido,
no sentido de nulidade da arrematação, são estranhas ao juízo petitório,
de modo que devem ser discutidas em ação própria. Deveras, não há
espaço, em ação de imissão de posse, para alegações outras que não as
baseadas no direito real de propriedade.
Tal entendimento restou consagrado no Enunciado 5 da
Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, in
verbis: 'Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor
hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao
autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual
antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário'.” (fls.
175 sem grifos no original).
II
Relativamente à correção do valor dado à
causa, não assiste razão aos coautores.
1 Apelação Cível 0015182-76.2012.8.26.0302, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luis Fernando Nishi,
j. 15.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-51.2016.8.26.0581 -Voto no 29313 - cadh
6
O valor atribuído à demanda deve refletir o
conteúdo patrimonial da discussão, nos termos do art. 292 do CPC, que, no
presente caso, corresponde ao valor da arrematação do imóvel, objeto do pleito
de imissão de posse, somados aos danos materiais pretendidos (R$.93.325,02).
Não há, portanto, como acolher o pedido dos
coautores de se atribuir o valor da causa em R$.10.000,00, sem qualquer
equivalência deste valor com o litígio em discussão.
III -- Melhor sorte, todavia, no concernente à
distribuição dos ônus decorrentes da sucumbência.
A parte autora, em sua exordial, pleiteou, em
síntese: (i) a emissão do mandado de imissão de posse do imóvel; bem como (ii)
a condenação do réu ao pagamento de perdas e danos ante a impossibilidade de
os autores adentrarem na posse do bem, devidos até a efetiva desocupação, em
valor a ser arbitrado em juízo, levando-se em conta o valor de mercado atual de
locação no equivalente a R$.1.000,00 (fls. 10).
Por sua vez, a r. sentença julgou parcialmente
procedente o pedido, para imitir a parte autora na posse do imóvel, condenando o
réu ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de taxa de
ocupação, no valor mensal de R$.500,00, totalizando o montante de R$.2.000,00
(fls. 177).
Como se vê, impõe-se a aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC em favor dos autores, dada a extensão de seu
decaimento.
Em razão do decaimento mínimo da parte autora,
deve, assim, o réu arcar integralmente com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000794-51.2016.8.26.0581 -Voto no 29313 - cadh
7
exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida (fls. 105).
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará nova aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo do réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
adesivo dos autores, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator